Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Competência. Desacato e resistência.

1 – Havendo concurso material ou formal ou continuidade delitiva entre infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência será do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos.

2 – Tratando-se de fatos que, em tese, são crimes de desacato e resistência, em que as penas máximas são superiores a dois anos de detenção, a competência para a ação penal é da Vara Criminal.

3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília - DF.